Tribunal: STF
Processo: RE 1532276
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Licença-paternidade. Termo inicial em caso de internação hospitalar do recém-nascido. Necessidade de interpretação conforme princípios constitucionais.



    I. Caso em exame



    1. Recurso que discute a interpretação dada pela Corte de origem sobre norma distrital que trata do termo inicial da licença-paternidade dos policiais penais do Distrito Federal, determinando que o início de tal licença deve ocorrer a partir da alta hospitalar do recém-nascido.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível definir o termo inicial da licença-paternidade como sendo a alta hospitalar do recém-nascido, em caso de previsão normativa de que tal termo é o nascimento ou a adoção de filhos.



    III. Razões de decidir



    3. O direito à licença-paternidade possui assento constitucional e, ainda que caiba a normas infraconstitucionais sua regulamentação — incluindo a definição de seu termo inicial —, a interpretação dessas deve levar em conta os objetivos de tal direito, a própria razão para sua previsão expressa em nossa Carta Magna e os princípios e normas a ele relacionados.



    4. A interpretação das normas referentes à licença-paternidade deve ser realizada em consonância com as disposições constitucionais relacionadas à criança, verdadeira principal destinatária da licença, à família, à paternidade responsável e à igualdade de gênero.



    5. A licença-paternidade é importante direito para a proteção da primeira infância, da formação e fortalecimento do vínculo familiar e de uma maior equalização da almejada igualdade entre homens e mulheres no exercício de seus cuidados em relação ao recém-nascido e nos impactos do nascimento de um filho na carreira de cada um.



    6. A licença-paternidade, em casos que demandam internação hospitalar do recém-nascido, somente pode ser fruída na forma constitucionalmente estabelecida após a alta hospitalar deste, situação que deve ser levada em conta na definição de seu termo inicial. 



    IV. Dispositivo e tese



    7. Recurso não provido.



    Tese de julgamento:  O termo inicial da licença-paternidade, em caso de internação hospitalar do recém-nascido, deve ser considerado como a data de sua alta.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, 5º, inc. I; art. 7º, inc. XIX; art. 39, § 3º; art. 226, caput, e §§5º e 7º; art. 227, caput; art. 229. Lei nº 13.257, de 2016.



    Jurisprudência relevante citada: ADI nº 6.327-MC/DF (2020), Rel. Min. Edson Fachin; ADI nº 6.327/DF (2022), Rel. Min. Edson Fachin; RE nº 1.348.854/SP (2022), Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADO nº 20/DF (2024), Redator do acórdão Min. Edson Fachin.